Tribunal: TJES
Processo: 0002838-40.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002838-40.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: DERCIMAR DE SOUZA e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
RECURSO DEFENSIVO.

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
AUTORIA E MATERIALIDADE BEM DELINEADAS. VALOR PROBANTE DAS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS.
PENA MÍNIMA.
INVIABILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA.
RECURSO MINISTERIAL.

Pleito
DE RECONHECIMENTO DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA.
ACOLHIMENTO. Réu multirreincidente.
Non bis in idem.
Precedente. PENA REDIMENSIONADA.
RECURSO
DEFENSIVO
DESPROVIDO.
RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

1.
RECURSO DEFENSIVO:

1.
1
.

M
aterialidade
e autoria
rest
aram
comprovada
s
pelo boletim
de ocorrência
, auto de apreensão, laudo definitivo, e prova oral colhida, em especial,
a narrativa dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante,
que possuem especial valor probante.

1.2
.
A
pretensão de redução da pena
imposta
não prospera
,
considerando que
a aplicação da pena-base no mínimo legal, só é possível, quando todas as circunstâncias são favoráveis ao réu,
e, na hipótese,
ao analisar os vetores do art. 59 do Código Penal, na 1ª fase da dosimetria, o Magistrado entendeu por negativar as “circunstâncias do crime,
tendo em vista a quantidade de drogas apreendidas
”,
fundamento que justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

2.
RECURSO MINISTERIAL:

2.1
.
E
m análise dos autos, bem como do sistema eletrônico

de execução unificado, constata-se
que

o réu p
ossui comportamento reiterado na prática de
delitos,
e, além deste procedimento, possui, ao menos, outr
a
s 04

(quatro)
condenações
,
impondo-se o reconhecimento dos maus antecedentes, e da agravante da reincidência.

2.2.
N
ão há
bis in idem
, na valoração dos maus antecedentes, e reconhecimento da agravante da reincidência, considerando a multiplicidade de condenações que o réu ostenta.
Precedente do STJ.

2.3.
Pena redimensionada para
0
8
(
oito
) anos
e 09 (nove) meses de reclusão,
em regime inicial de cumprimento fechado, e
875 (oitocentos e setenta e cinco)
dias-multa,
à razão mínima
.

3
.
RECURSO
DEFENSIVO
DESPROVIDO.
RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso defensivo, e dar provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002838-40.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DERCIMAR DE SOUZA

APELADO: DERCIMAR DE SOUZA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: RICARDO BARBIERI MONTIBELLER - ES27556-A, LUCIANO CAETANO BONJARDIM - ES16515-A
Advogado do(a) APELADO: LUCIANO CAETANO BONJARDIM - ES16515-A

VOTO

Trata
m
-se de apelaç
ões

crimina
is
, interposta
s

por
(1.)

DERCIMAR DE SOUZA
JUNIOR
,
e pelo
(2.)
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
irresignado
s

co
m
a sentença, proferida pelo Juízo da
1
ª Vara
Criminal
d
a Comarca de
Colatina
/
ES (fls.
222/225
), que condenou

o réu
pela prática do crime de
tráfico de drogas

(art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06),
à pena de 0
6
(
seis
) anos
e

0
3
(
três
) meses
de reclusão,
em regime inicial de cumprimento semiaberto,
e pagamento de
625
(
seiscentos e vinte e cinco
) dias-multa.

A defesa
p
ostula, em suas razões,
pela
absolvição
, por insuficiência
de provas

da mercancia de drogas
.
Alternativamente,
em caso de manutenção da condenação,
requer a fixação da pena-
base

no
mínimo legal
(fls.
251/261
).

Em suas razões de recurso, o Órgão Ministerial
postulou pelo reconhecimento de
maus antecedentes
e
reincidência,
com a consequente
exasperação
da pena e regime impostos (fls. 268/271).

Acerca dos fatos,
colhe-se dos
autos que,
em
09/05/2021,
policiais milit
ares
realizaram
campana,
para averiguar denúncia anônima de tráfico de drogas na
rua Joel Ramos de Castilho, Colatina/ES,
ocasião em que
surpreenderam João Victor Hubner Soares na posse de R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais), e 17 (dezessete) pedaços de maconha, totalizando 500 g (quinhentos gramas) de entorpecentes.

Consta que, no momento da abordagem, João Victor confirmou a propriedade das drogas, e informou que a porção apreendida fazia parte de carregamento de 1,5 kg (um quilo e meio) de maconha, adquirida, no dia anterior, com DERCIMAR DE SOUZA JUNIOR,
vulgo “Sapinho”,
pessoa conhecida por seu envolvimento com o tráfico de drogas.

Passo a apreciar as teses recursais.

1. Do recurso de DERCIMAR DE SOUZA JUNIOR:

Quanto ao pedido de absolvição,
não vejo como prover o recurso, uma vez que a
materialidade
delitiva restou comprovada
n
o auto de apreensão (fl.
15
),
auto de constatação (fl.
17
),
boletim
unificado nº
44938626

(fls.
19/22)
, e laudo químico toxicológico (fls.
94/95
).

A
autoria
também restou fartamente demonstrada, em especial, pelo teor das declarações do
corréu João Victor Hubner Soares,
colhidas na
esfera policial, indic
ando
ter adquirido drogas de DERCIMAR,
vulgo “Sapinho”
(fls. 12/13
e
53/54).

O relato do corréu foi confirmado pelos
policia
i
s militares,
Gustavo de Oliveira Rossini,
e
Fábio Cerylo Barbosa
,
atestando que
João Victor, no momento da apreensão, informou ter sido “
Sapinho”

o fornecedor dos entorpecentes,
pessoa
que é
conhecida pelo envolvimento com o tráfico de dro
gas na região
(fls.
08/11 e mídia de fl. 205).

N
ão há provas no sentido de que os milicianos almejassem deturpar a verdade, ou incriminar pessoa inocente, sendo tais depoimentos coerentes entre si, e com os demais elementos probatórios angariados, em especial, o auto de apreensão (fl.
15
), e o laudo pericia
l
(fls.
94/95
).

N
essa medida,
não há que se falar em absolvição, visto que, o delito
imputado ao réu
é tipo de ação múltipla, qu
e
se consuma pela prática de qualquer um dos núcleos previstos no art. 33 da Lei 11.343 /2006,
dentre eles, a
s
conduta
s
de
“
vender”
e

“expor à venda”
drogas,

e, no caso sob apuração, as provas demonstraram que DERCIMAR vendeu drogas para João Victor.

A
vançando, a
pretensão de
redução da pena
imposta

não
prospera
,
considerando que
a aplicação da pena-base no mínimo legal, só é possível, quando todas as circunstâncias são favoráveis ao réu.

Contudo,
ao analisar os vetores do art. 59 do Código Penal, na 1ª fase da dosimetria, o Magistrado entendeu por negativar as “circunstâncias do crime,
tendo em vista a quantidade de drogas apreendidas
”,
fundamento que justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Assim, inviável a redução da reprimenda para o mínimo legal, como postulou a defesa.

2
. Do recurso
ministerial
:

O Órgão Ministerial
postula sejam reconhecidos os maus antecedentes,
na 1ª fase da
dosimetria da
pena
imposta a
DERCIMAR
,
e a agravante da reincidência,
na 2ª fase
,
pleito
s
que comporta
m
provimento.

Com efeito, e
m análise dos autos
(FAC de fls. 85/86 e 97/99)
, bem como do sistema eletrônico

de execução unificado (SEEU –
GEC nº 0014252-26.2007.8.08.0014
), constata-se
que

DERCIMAR
possui
comportamento reiterado na prática de
delitos,
e, além deste procedimento, instaurado para apuração de conduta praticad
a em 08/05/2021,
possui, ao menos, outr
a
s 04

(quatro)
condenações
, a saber:

(1.)

Processo nº
0002492-17.2006.8.08.0014,
condenação nas penas do art. 12 da revogada Lei 6368/76
(tráfico de drogas)
, por fatos praticados em
março de 2006,
cujo trânsito em julgado ocorreu em
11/12/2007
;

(2.)

Processo nº
0
014252-26.2007.8.08.0014,
condenação nas iras do art. 12 da
L
ei 10.826/03
(posse ilegal de arma de fogo)
, por fatos praticados em
3
0/04/20
04
, cujo trânsito em julgado ocorreu em
30/05/2005;

(3.)
Processo nº
0014919-36.2012.8.08.0014, condenação nas iras do
s
art
s
. 33
e 35
da Lei 11/343/06
(tráfico e associação para o tráfico de drogas)
, por fatos praticados em 2012, cujo trânsito em julgado ocorreu em
31/01/2017, e

(4.)

Processo nº 0002632-26.2021.8.08.0014, condenação nas penas do art. 33 da Lei 11.343/06
(tráfico de drogas)
, por fatos praticados em 26/04/2021, cujo trânsito em julgado ocorreu em 12/09/2022.

N
essa medida, impõe-se a reforma da sentença, para o fim de se reconhecer os maus antecedentes, e reincidência, do acusado.

Passo a redimensionar a reprimenda imposta a
DERCIMAR DE SOUZA JUNIOR
.

1ª fase -

Em análise dos vetores do art. 59 do CP,
mantenho a desvalorização do vetor “circunstâncias do crime”, e negativo a
baliza
dos “
antecedentes”, tendo em vista a existência de condenação definitiva nos autos nº
0002492-17.2006.8.08.0014,
0
014252-26.2007.8.08.0014
e 0
002632-26.2021.8.08.0014.

A
doto a fração
de incremento
de
1/8 (um oitavo),
sobre o intervalo entre as penas mínimas e máxima cominadas ao crime (0
5
a
15
anos), que importa na majoração em
01 ano e 03 (três) meses
de reclusão, para cada circunstância negativa,
e

resulta na pen
a-base
de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e
7
50 (
setecentos
e cinquenta) dias-multa.

2
ª fase –
Ausentes atenuantes. Presente a
agravante da reincidência

(art. 61, inc. I, do CP)
,
em razão da
condenação

nos autos n°
0014919-36.2012.8.08.0014
,
distinta daquela
s
valorada
s
na 1ª fase,
majoro a reprimenda em
1/6 (um sexto),

fixando-a em
0
8
(
oito
) anos
e 09 (nove) meses de reclusão, e 875 (oitocentos e setenta e cinco)
dias-multa,
pena que torno definitiva,
ante a ausência de
causas de redução
ou aumento
d
e pena.

R
egistro que não há
bis in idem
, na valoração dos maus antecedentes, e reconhecimento da agravante da reincidência, considerando a multiplicidade de condenações que o réu ostenta
(STJ.
AgRg no HC n. 402.091/SC, de
Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma,
DJe 10/3/2023
)
.

Fixo o
regime inicial
fechado
,
considerando o
quantitativo de pena imposta, e a condição de
reincid
ente
do acusado
(
artigo
33, § 2º, alínea ‘
a
’, do CP
)
.

Inviável a substituição
da reprimenda
por restritivas de direitos, vez que não ate
ndidos os requisitos do art
igo
44 do CP.

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto, em consonância com o
parecer da Procuradoria de Justiça (Id.
6069710)
,

CONHEÇO
dos recursos para:

1. NEGAR
PROVIMENTO
ao
apelo de
DERCIMAR DE SOUZA JUNIOR,
e

2. DAR PROVIMENTO
ao apelo do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, redimensionando a pena aplicada a
DERCIMAR DE SOUZA JUNIOR
para
0
8
(
oito
) anos
e 09 (nove) meses de reclusão,
em regime inicial de cumprimento fechado, e
875 (oitocentos e setenta e cinco)
dias-multa,
à razão mínima
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para conhecer dos recursos,
negar provimento ao apelo da defesa e
dar provimento ao apelo do Ministério Público.